Tribunal: TJBA
Processo: 0700463-48.2021.8.05.0001
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Embargos de Declaração n.º 0700463-48.2021.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Embargante: Adilson Rabelo Torres Filho

Advogado: Dr. Alano Bernardes Frank (OAB/BA: 15.387)

Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Carlos Artur dos Santos Pires

Origem: 17ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PARA FINS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO E DE PREQUESTIONAMENTO.
APONTADO ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. EQUÍVOCO EXISTENTE
APENAS
EM RELAÇÃO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DO PLEITO RELATIVO À MINORANTE DO ARREPENDIMENTO P
O
STERIOR. RETIFICAÇÃO REALIZADA NOS TERMOS DA DECISÃO PROCLAMAD
A

E DA CERTIDÃO DE JULGAMENTO.

ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA D
OS ALUDIDOS
VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS,
tão somente para corrigir erro material constante no dispositivo do acórdão, a fim de que se leia: “ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso, REJEITAR A PRELIMINAR, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO
quanto ao pleito absolutório e, por maioria, afastar o pedido de aplicação da minorante do arrependimento posterior
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora”.

I - Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Adilson Rabelo Torres Filho, com pedido de atribuição de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, em face do acórdão de ID. 68703247, que, consoante certidão de julgamento de ID. 68684219, à unanimidade, conheceu do recurso, rejeitou a preliminar, negando provimento ao Apelo quanto ao pleito absolutório e, por maioria, afastou o pedido de aplicação da minorante do arrependimento posterior.

II - Em suas razões de inconformismo (ID. 68977556), em apertada síntese, sustenta o Embargante: a) a existência de contradição e/ou erro material na parte dispositiva do acórdão, uma vez que o julgamento não ocorreu à unanimidade, mas, sim, por maioria, devendo ser sanado a fim de não criar embaraço à eventual interposição de embargos infringentes; b) a existência de contradição e obscuridade, pois não há posicionamento pacificado do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria debatida; c) a existência de contradição, haja vista que os arestos citados no voto vencedor são distintos do caso concreto; e d) a existência de contradição, uma vez que, havendo dúvida, deve ser interpretada em benefício do Réu. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, reformando-se o Acórdão embargado para “reconhecer que o julgado colegiado não foi unânime, bem como para acolher o arrependimento posterior e redimensionar a pena, com lastro no parecer do titular da ação penal e posicionamento francamente majoritário do Tribunal da Cidaania”.

III - Como se sabe, os Embargos Declaratórios, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. Ademais, consoante entendimento jurisprudencial, o sobredito recurso também é cabível para sanar erro material porventura existente no julgado (vide STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1809426/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

IV - Inicialmente, conquanto no dispositivo do acórdão de ID. 68703247 tenha constado “ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em conhecer do Recurso, REJEITAR A PRELIMINAR, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo-se a sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora”, verifica-se que tanto na certidão de julgamento da Apelação (ID. 68684219), quanto na Decisão Proclamada inserta no bojo acórdão - que, diga-se, sintetiza, de fato, o que foi decidido no julgamento do recurso -, consta o seguinte resultado: “Após a sustentação oral do advogado Dr. Alano Bernardes Frank, a Relatora Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães, fez a leitura do seu voto. À UNANIMIDADE, recurso conhecido, rejeitada a preliminar e negado provimento quanto ao pleito absolutório e,
por maioria
, afastado o pedido de aplicação da minorante do arrependimento posterior”.

V - Desse modo, verifica-se que a certidão do julgamento, que espelha a Decisão Proclamada, está em consonância com o quanto decidido por esta E. Turma Julgadora, ao apreciar, na sessão do dia 03/09/2024, a Apelação interposta pela Defesa,
decisio
esse, sim, que possui validade jurídica, não estando a parte sujeita a nenhum embaraço em relação a eventual interposição de embargos infringentes ou demais recursos cabíveis.

VI - Nada obstante, tratando-se o equívoco redacional constante no dispositivo do acórdão de mero erro material, sanável a qualquer tempo, mister retificá-lo, para que se leia: “ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso, REJEITAR A PRELIMINAR, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO
quanto ao pleito absolutório e, por maioria, afastar o pedido de aplicação da minorante do arrependimento posterior
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora”.

VII - De outra banda, no caso sob exame, não existe vício de contradição ou obscuridade a ser sanado, pois a matéria posta nos autos restou claramente apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado (ID. 68703247).

In casu
, constam, expressamente, no
decisio
recorrido, os fundamentos que conduziram à conclusão pela rejeição da preliminar e improvimento do Apelo defensivo.

VIII - Cumpre destacar que, para se considerar que o aresto é contraditório ou obscuro deve-se levar em consideração o conteúdo do próprio julgado, ou seja, a contradição e a obscuridade devem ser internas, contidas nos próprios termos da decisão, não havendo os aludidos vícios quando se aponta contradição ou obscuridade da decisão em relação à interpretação conferida pela Defesa aos elementos dos autos, bem como em relação a outros julgados ou posicionamentos acerca da matéria.

IX - Nesse viés, eventual irresignação da parte a respeito de informação constante no acórdão, que repute como equivocada diante da compreensão adotada por outros Tribunais sobre o tema enfrentado, deve ser impugnada em via recursal própria, uma vez que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade. Registre-se que a Defesa não teve dificuldade alguma em compreender o teor do acórdão e impugnar os pontos que reputou como desfavoráveis ao quanto alegado nas razões recursais, inexistindo, assim, a apontada obscuridade no julgado.

X - Outrossim, não há que se falar em contradição por suposta distinção entre o caso analisado e os arestos citados no voto vencedor, uma vez que a menção a julgados de outros Tribunais não significa que a situação seja idêntica à discutida no feito em exame, mas, sim, similar, no sentido de guardar aproximação, sobretudo em relação ao posicionamento principal ali externado.

XI - Cumpre registrar o trecho destacado do aresto de relatoria do Eminente Ministro Joel Ilan Paciornik:
“1. Consoante precedentes, a voluntariedade, requisito do instituto do arrependimento posterior, não se configura quando a reparação do dano ocorre em função de ação judicial proposta na esfera civil pela vítima. 1.1. No caso em tela, a reparação do dano não ocorreu de forma voluntária, eis que provocada por judicialização de lide civil entre agravante e vítima”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.266.969/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).

XII - Pontua-se, ainda, o trecho destacado do precedente de relatoria do Eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz:
“5. No que concerne ao arrependimento posterior, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a causa de diminuição da pena prevista no art. 16 do Código Penal deve observar o ressarcimento total do dano e a voluntariedade do acusado. No caso, a Procuradoria do Distrito Federal ajuizou ação de reparação de danos, o que desfigura a voluntariedade do agente”
(STJ, AgInt no AREsp n. 475.098/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 17/9/2018).

XIII - Nos mencionados excertos, verifica-se que os Ilustres Ministros apontaram tese que se coaduna com os exatos termos propostos no acórdão deste Tribunal, eis que aduzem que a reparação do dano como decorrência do ajuizamento de ação judicial proposta pela vítima na esfera cível desconfigura a voluntariedade do ato e, consequentemente, afasta a aplicação da minorante do arrependimento posterior. Logo, mostra-se que a tese firmada nos julgados se assemelha ao quanto examinado por esta Corte, sendo irrelevante se as circunstâncias fáticas dos casos examinados pelo Superior Tribunal de Justiça diferem, vez que o que se destacou no acórdão deste Tribunal foi a premissa jurídica.

XIV - Acrescente-se que inexiste contradição/dúvida no fato de o posicionamento estampado no acórdão embargado não ser aquele defendido pela parte, não consistindo a adoção de compreensão diversa na alegada existência de interpretação desfavorável ao Réu.

XV - Da leitura da exordial dos Embargos de Declaração resta nítido que o Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação da matéria já analisada por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal.

XVI - Inexistem, portanto, os aludidos vícios de contradição e obscuridade no acórdão que julgou o Recurso interposto, sendo certo que todas as teses ventiladas no Apelo foram examinadas, refugindo os presentes Aclaratórios, nesse ponto, ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização.

XVII – Determinada a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos Declaratórios, “em ordem a ser modificada a redação do acórdão para que se faça constar que o julgamento ocorreu "por maioria", bem como para que sejam concedidos efeitos infringentes ao recurso, a fim de ser aplicada a minorante do arrependimento posterior em favor do embargante”.

XVIII –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS,
tão somente para corrigir erro material constante no dispositivo do acórdão, a fim de que se leia: “ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso, REJEITAR A PRELIMINAR, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO
quanto ao pleito absolutório e, por maioria, afastar o pedido de aplicação da minorante do arrependimento posterior
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora”.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 0700463-48.2021.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Embargante, Adilson Rabelo Torres Filho, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
ACOLHER PARCIALMENTE, por maioria,
os presentes Embargos de Declaração, tão somente para corrigir erro material constante no dispositivo do acórdão, a fim de que se leia: “ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso, REJEITAR A PRELIMINAR, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO
quanto ao pleito absolutório e, por maioria, afastar o pedido de aplicação da minorante do arrependimento posterior
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora”.